Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIAS ANTERIORMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA. ART. 508 DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CÁLCULOS PERICIAIS. HIGIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a executada, ora recorrente, não se insurgiu no momento processualmente adequado quanto ao ato judicial que analisou as matérias relativas à aplicação dos redutores previstos na repactuação, bem como de um possível duplo beneficiamento dos exequentes com sua ocorrência, não há falar em rediscussão de tais temas por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação aos termos do art. 508 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.

2. Se o laudo juntado aos autos de origem observou os estritos termos do título judicial exequendo, que vedou a capitalização de juros em contrato de mútuo e determinou a aplicação do sistema SAC para cálculo das prestações, não há falar em violação à coisa julgada.

3. Afiguram-se escorreitos, portanto, os cálculos deduzidos pelo perito e homologados pela r. decisão agravada, sobretudo no que diz respeito às taxas relativas aos juros remuneratórios, bem como acerca da base de cálculo do fundo de quitação por morte (FQM).

4. Aliás, ainda que os exequentes tenham supostamente indicado, a título de juros remuneratórios do contrato, taxas mensais superiores àquelas adotadas no laudo, é certo que o perito não está vinculado às alegações das partes, mas, sim, aos exatos limites do título judicial exequendo.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.